Tribunal: TCU
Processo: 029.067/2010-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS. Tomada de Contas Ordinária da SPPE - Ministério do Trabalho e Emprego, exercício de 2009.

Inteiro teor:
Acórdão 2826/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, cujo mérito restou apreciado mediante o Acórdão 732/2021-TCU-Plenário . Considerando que mediante o subitem 9.4 do referido acórdão este Tribunal determinou a adoção de providências necessárias para obtenção de ressarcimento de valores glosados no Convênio 021/2007 (Siafi 594404), Considerando que o monitoramento do cumprimento da determinação foi realizado nestes autos, nos termos do art. 35, § 2o, da Resolução TCU 259/2014, dispensando-se a autuação de processo específico para tanto, vindo a unidade instrutiva a concluir pelo integral cumprimento da medida determinada (peça 204), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.4 do Acórdão 732/2021-TCU-Plenário ; b) autorizar o arquivamento deste processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 029.067/2010-3 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Responsáveis: Adriana Phillips Ligiéro (XXX.683.341-XX); Anete Alves Fernandes Fidelis (XXX.269.501-XX); Augusto Lopes de Almeida Ribeiro (XXX.427.017-XX); Aurea Inácio Ribeiro (XXX.082.271-XX); Carlo Roberto Simi (XXX.130.557-XX); Danilo Rocha Limoeiro (XXX.376.761-XX); Ezequiel Sousa do Nascimento (XXX.653.821-XX); Fatima Rosa Naves (XXX.517.711-XX); Geraldo Riesenbeck (XXX.072.680-XX); Jose Geraldo Machado Junior (XXX.227.887-XX); Leonardo Manoel da Silva (XXX.819.801-XX); Luciana Tannus da Silva (XXX.035.085-XX); Manoel Eugenio Guimarães de Oliveira (XXX.477.481-XX); Marcelo Álvares de Sousa (XXX.637.231-XX); Maria Emilia Piccinini Veras (XXX.079.311-XX); Maria Suely Felippe Barrozo Lopes (XXX.853.937-XX); Maria das Graças Parente Pinto (XXX.946.831-XX); Márcio Alves Borges (XXX.724.451-XX); Rodolfo Peres Torelly (XXX.584.671-XX); Ronaldo Donizete Pereira (XXX.061.111-XX); Sebastião da Costa Pereira (XXX.861.601-XX); Tatiana da Costa Ferreira (XXX.436.061-XX); Valéria Christina Macedo Daruich (XXX.042.731-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: Juliana Almeida Barroso Moreti (OAB-DF 21249), Andressa Mirella Castro Dias (OAB-DF 21.675) e outros, representando Ezequiel Sousa do Nascimento; Alisson Emmanuel de Oliveira Lucena (OAB-PE 37.719), Pedro de Menezes Carvalho (OAB-PE 29.199) e outros, representando Carlo Roberto Simi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.